Tribunal: STF
Processo: AI 280665
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista:
 descabimento:
questões de natureza infraconstitucional: inviabilidade do exame da
alegação de afronta ao princípio da legalidade, em face da falta de
prequestionamento e do caráter reflexo da suposta ofensa à
Constituição, não configuradas negativa de prestação jurisdicional
ou subtração das garantias constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.